Tribunal: STF
Processo: HC 257797
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.570.219/RN.



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 6 anos e 9 meses de reclusão e 540 dias-multa, pela prática dos crimes do art. 330 do Código Penal (desobediência) e 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006.



    3. Interpostas apelações pela defesa e acusação, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento à primeira, para alterar a dosimetria da pena-base, e provimento total à segunda, a fim de condenar o paciente pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003. Recurso especial foi inadmitido.



    4. No STJ, foram protocolados os seguintes recursos: agravo visando à subida do especial, agravo regimental, recurso extraordinário e novo agravo regimental, todos sem êxito.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega a ilegalidade da abordagem policial que ensejou o flagrante, pois teria se dado com base em suspeitas genéricas e subjetivas. Sustenta que, no momento da abordagem, não houve visualização de ato típico de mercancia, tampouco apreensão de instrumentos característicos da traficância, como balança de precisão com resquícios, embalagens ou anotações de venda. Afirma que a quantidade de drogas apreendida — 37,06g de maconha e 0,40g de cocaína — é ínfima e insuficiente para sustentar a tipificação penal no art. 33 da Lei 11.343/06, principalmente diante da ausência de outros elementos que indiquem destinação comercial da substância. Argumenta que a decisão condenatória está em flagrante afronta ao entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635659, que estabeleceu a presunção de uso pessoal para quantidades de até 40g de maconha, salvo prova em contrário, inexistente no caso concreto. Destaca a desproporcionalidade e ilegalidade da imposição do regime fechado. Aduz, ainda, que o entendimento jurisprudencial fixado em repercussão geral (RE 635659) deve retroagir, com efeitos inclusive sobre condenações já transitadas em julgado.



    5. Requer a reclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, ou, alternativamente, a absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação (CPP, art. 386, VII).  



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A Corte Especial, ao não prover agravo regimental interposto pela defesa, limitou-se a confirmar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário. Confira-se a síntese do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME



    1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ.



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



     2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral.



     IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 6, p. 6-7).



    7. Sendo assim, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator